Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-15.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005323-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES - CPF: 067.392.021-68 (AGRAVANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (AGRAVANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVADO), CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL - CPF: 825.450.571-34 (AGRAVADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ART. 873 DO CPC. POSSIBILIDADE. LEILÃO SUSPENSO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por credores no cumprimento de sentença visando reformar decisão que, com base no art. 873 do CPC, determinou a realização de nova avaliação de imóvel penhorado e suspendeu leilão judicial já designado. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de contraditório, desnecessidade de nova avaliação ante laudo homologado anteriormente, prejuízo à marcha processual e risco à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou nova avaliação do imóvel penhorado é válida, mesmo sem prévia oitiva dos credores; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para autorizar a reavaliação nos termos do art. 873 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do bem penhorado quando houver erro na avaliação, majoração ou diminuição de seu valor, ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor atribuído.

Os documentos juntados pelos executados indicam, de forma clara e fundamentada, alterações nas condições e características do imóvel, o que justifica tecnicamente a necessidade de reavaliação.

A nova avaliação busca assegurar a adequação do valor do bem à realidade de mercado, prevenindo prejuízos processuais e eventual enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de admitir nova avaliação em situações análogas, ainda que já haja hasta designada, desde que presentes os requisitos legais.

A ausência de intimação dos credores não invalida a decisão quando os fundamentos legais da reavaliação estão devidamente configurados, especialmente quando há risco de alienação por valor desatualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O juiz pode determinar nova avaliação de bem penhorado, nos termos do art. 873 do CPC, quando apresentados elementos que indiquem alteração relevante no valor do imóvel.

A ausência de prévia oitiva dos credores não compromete a validade da decisão, desde que fundamentada na ocorrência de majoração do valor do bem ou fundada dúvida sobre a avaliação anterior.

A reavaliação visa assegurar a efetividade da execução e prevenir prejuízo às partes, não configurando cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ BRAZ NEVES e NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001720-05.2013.8.11.0021, que determinou a realização de nova avaliação do imóvel objeto da execução, suspendendo, em consequência, o leilão judicial previamente designado para 26 de fevereiro de 2025.

Os Agravantes alegam que a decisão agravada está eivada de nulidade, uma vez que não lhes foi oportunizado o direito de se manifestar antes de sua prolação, caracterizando cerceamento de defesa.

Argumentam que a nova avaliação é desnecessária, pois já existe nos autos laudo elaborado por Oficial de Justiça, o qual foi devidamente homologado e aceito em outros processos relacionados ao mesmo imóvel.

Sustentam que a decisão agravada favorece o tumulto processual promovido pelos Agravados que têm interposto sucessivos recursos e petições com o intuito de protelar o desfecho da lide e impedir a realização do leilão.

Apontam que a suspensão do leilão causa prejuízos irreparáveis, comprometendo a satisfação do crédito exequendo.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento do leilão previamente agendado. Subsidiariamente, caso a decisão liminar não seja deferida antes da data prevista para o leilão, requerem a imediata redesignação do ato expropriatório para a data mais próxima possível, independentemente da realização de nova avaliação.

No mérito, pretendem a reforma da decisão para impedir a realização de nova avaliação e condenar os Agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 270720396.

Contrarrazões no id. 276936386.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, no curso do Cumprimento de Sentença, com atos expropriatórios em andamento, o Juízo
a quo
determinou uma nova avaliação do imóvel penhorado, cuja hasta pública já estava marcada e já possuía avaliação homologada desde 29/06/2022.

Os Agravantes alegam que essa decisão prejudica severamente o processo e os credores, chancelando as intenções dos devedores de atrasar a marcha processual por meio de sucessivas avaliações e recursos.

Sem razão os recorrentes.

Isso porque, o Juízo singular fundamentou sua análise no artigo 873 do CPC, que admite nova avaliação quando:

Qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.

Se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem.

O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Considerando os elementos apresentados pelos executados, que justificam de forma clara e fundamentada a necessidade de uma nova avaliação do imóvel penhorado (conforme evidenciado pelos documentos de id’s. 182274419 e 182274422), o Juízo compreendeu a pertinência e a imprescindibilidade da determinação de sua realização.

A documentação anexada aos autos demonstra, de maneira inequívoca, que as condições de mercado e as características do bem podem ter sofrido alterações significativas desde a avaliação anterior, tornando imperativa uma reavaliação.

Esta nova análise visa garantir que o valor do imóvel reflita de forma justa e atualizada sua realidade econômica, levando em consideração as circunstâncias e condições atuais do mercado imobiliário, bem como quaisquer melhorias ou depreciações que o bem possa ter experimentado. Tal medida é crucial para assegurar a efetividade da execução e a justa composição do valor do débito.

Dessa forma, em que pese a ausência de intimação dos credores para se manifestarem sobre as avaliações apresentadas, o caso se enquadra no disposto no artigo 873, do CPC. Este artigo expressamente autoriza a realização de uma nova avaliação quando se verificar que houve uma majoração substancial do valor do bem avaliado.

No mais, a ausência de intimação dos credores não invalida a decisão quando os fundamentos legais da reavaliação estão devidamente configurados, especialmente quando há risco de alienação por valor desatualizado.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL –UTILIZAÇÃO DE DADOS QUE NÃO RETRATARIAM SEU REAL VALOR – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ARTIGO 873 DO CPC PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO DE UMA DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

Havendo possibilidade de erro na avaliação de imóvel torna-se possível realização de nova avaliação, para adequação do valor à realidade do mercado imobiliário, evitando-se prejuízos de uma parte e enriquecimento de outra, não havendo óbice que o juiz determine nova avaliação como autorizado pelo artigo 873 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004340-50.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEILÃO DE BEM PENHORADO – ARREMATAÇÃO CANCELADA POR INADIMPLÊNCIA DO ARREMATANTE – DETERMINAÇÃO DE NOVO PRACEAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO FEITA A MAIS DE UM ANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Ademais, referida medida encontra respaldo legal, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004734-57.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE - GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – RECURSO PROVIDO.

“Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873).

No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.” (TJ-MT 10008858220218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

(TJ-MT - AI: 10210118520238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Portanto, essa medida visa a garantir a justa precificação do ativo e, consequentemente, a proteção dos interesses de todas as partes envolvidas no processo, especialmente os credores, que teriam seus créditos satisfeitos de forma mais adequada com base em um valor atualizado e justo do bem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025